Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CLÁUSULA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, tanto para a tutela cautelar quanto para a tutela antecipada, exige-se o convencimento do juiz acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
2. A mera alegação de abusividade da cláusula da convenção de condomínio constitui preenchimento do requisito de urgência, devendo ser concreta e atual, sem a qual o processo deverá ter seu trâmite regular, com a formação do contraditório.
3. Recurso não provido.